Tribunal: CVM
Processo: 19957-000457-2020-03 (IA-2014-09)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 09/2014
(19957.000457/2020-03)

Data do julgamento: 20/12/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Carlos Henrique Vieira
Daniel Luiz Vieira
Filadelphia Empréstimos Consignados Ltda.
Juliano Vieira da Silva
Marcos Rogério Lima Amaro

Ementa: Oferta pública irregular de Contrato de Investimento Coletivo – CIC
sem o devido registro na CVM. Infração ao art. 19, c/c o art. 2o, IX, da Lei no
6.385/76. Infração ao disposto nos itens I e II, da Instrução CVM 18/81.
Absolvições. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

(i) Pela condenação do acusado Carlos
Henrique
Vieira
à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), por
embaraço à fiscalização, em infração aos itens I e II da Instrução CVM no 18/81,
vigente à época dos fatos; e

(ii) absolvição de todos os acusados da acusação de infração ao
disposto no art. 19, c/c o art. 2o, IX, da Lei 6.385/76.

A sessão de julgamento do presente processo foi iniciada em 24 de
setembro de 2019, ocasião em que o Diretor Relator, Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, votou pela (i) condenação de Carlos Henrique Vieira à penalidade
Diário Eletrônico da CVM em
13/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 297 (0923098) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 1

de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela acusação de infração
ao disposto nos itens I e II, da Instrução CVM 18/81; e (ii) absolvição de todos os
acusados da acusação de infração ao disposto no art. 19, c/c o art. 2o, IX, da Lei
6.385/76. Na sequência o Diretor Gustavo Machado Gonzalez pediu vista dos autos
do processo.

Presente a Procuradora Federal Danielle Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Estavam presentes na Sessão do dia 24 de setembro os Diretores
Carlos Rebello, Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão de Julgamento.

Ausente o Diretor Henrique Machado.

Em 20 de dezembro de 2019, na continuação da sessão de
julgamento, o Diretor Gustavo Machado Gonzalez em sua manifestação de
vo t o acompanhou o Relator, nos termos do seu voto. A Diretora Flávia
Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, também acompanharam o
voto do Relator.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do
julgamento ao Banco Central do Brasil, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No
60/2012 e ao Ministério Público Federal no Estado de Minas Gerais, em
complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 99/2016; e em atendimento aos termos do
OFÍCIO/PRMG/AABM/No 7.644/2017, para as providências que julgarem cabíveis no
âmbito de suas respectivas competências.

O acusado punido terá o prazo de 30 dias, a contar da comunicação
da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19. A
decisão absolutória transita em julgado na primeira instância.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos nos autos.

Presente
também
a
Procuradora
Federal
Danielle
Barbosa,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presentes na continuação da sessão os Diretores Carlos Rebello,
Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a sessão.

Ausente o Diretor Henrique Machado.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Extrato de Sessão de Julgamento 297 (0923098) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 2

Perlingeiro, Diretor, em 27/02/2020, às 09:10, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 27/02/2020, às 18:21, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 02/03/2020, às 18:39, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Usuário Externo, em 04/03/2020, às 20:55, com fundamento
no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0923098 e o código CRC F4D1A9E8.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0923098 and the "Código CRC" F4D1A9E8.
Extrato de Sessão de Julgamento 297 (0923098) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 1 de 12
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 09/2014
Reg. Col. 0446/16
Acusados:

Carlos Henrique Vieira

Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda.

Juliano Vieira da Silva

Marcos Rogério Lima Amaro

Daniel Luiz Vieira
Assunto:

Oferta pública irregular de Contratos de Investimento
Coletivo (art. 19 c/c 2°, inciso IX, da Lei n° 6.385/76) e
embaraço à fiscalização (Instrução CVM n° 18/1981)
Diretor Relator:

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se
de
Inquérito
Administrativo
(“IA”)
instaurado
pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) e pela Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM (“PFE” e, em conjunto com a SPS, “Acusação” ou
“Comissão de Inquérito”) para apurar a eventual responsabilidade da Filadélphia
Empréstimos Consignados Ltda. (“Filadélphia”) e de seus administradores, pela oferta
de Contratos de Investimento Coletivo (“CIC”) sem o devido registro na CVM,
principalmente no período de 2009 a 2011.
2.
Além da Filadélphia, foram acusados o seu presidente, Carlos Henrique
Vieira, bem como os administradores Juliano Vieira da Silva (“Juliano Vieira”), Marcos
Rogério Lima Amaro (“Marcos Amaro”) e Daniel Luiz Vieira (“Daniel Vieira”), todos
por infração ao art. 191 c/c 2°, inciso IX2, da Lei n° 6.385/1976. Carlos Henrique Vieira

1 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio
registro na Comissão.
2 Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: IX - quando ofertados publicamente,
quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de
parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do
esforço do empreendedor ou de terceiros.
Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 2 de 12
também foi acusado de embaraço à fiscalização, nos termos da Instrução da CVM n°
18/19813, vigente à época dos fatos.
3.
O IA originou-se do Processo Administrativo CVM n° RJ2009/3502, aberto
a partir de consulta à CVM protocolada, em 17.4.2009, pelo investidor A. F. S., acerca
da legalidade de investimento ofertado pela Filadélphia em sua página da internet
www.filadelphiaemprestimos.com.br (fls. 06-07).
4.
Posteriormente, outras denúncias foram recebidas pela CVM, motivando a
abertura dos PAS RJ2010/9569 (fls. 1.155-1.158), RJ2010/17874 (fls. 1.233-1.237) e
RJ2012/2268 (fl. 1.358). Também foi recebido, em 3.11.2011, Ofício da Delegacia de
Defraudações e Falsificações da Polícia Civil do Estado do Ceará, trazendo diversos
depoimentos de investidores da Filadélphia (fls. 1.087-1.098).
5.
Por fim, foram anexados à investigação, em 11.8.2014, documentos
integrantes de processo criminal conduzido pela Superintendência Regional da Polícia
Federal em Belo Horizonte4, no âmbito da Operação Gizé, deflagrada em 31.1.2012
pelo Grupo de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal para investigar a
atuação irregular da Filadélphia no mercado financeiro (fls. 1.468-1.646).
6.
Após a juntada desses documentos, foi instaurado o IA, em 30.10.2014, pela
Portaria/CVM/SGE/No 262/2014 (fl. 01).
II.
FATOS
II.1. APURAÇÕES PRÉVIAS À ABERTURA DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
7.
A consulta recebida em 17.4.2009 informava do investimento divulgado
pela Filadélphia em sua página na internet, denominado Cartão Fidelidade, que oferecia
uma rentabilidade de 2,5% a 5% ao mês, acrescido do percentual relativo ao rendimento
da poupança (fls. 08-23, 27).
8.
A Filadélphia, cujo objeto social era a “prestação de serviços de
correspondente de instituições financeiras e auxiliar na intermediação financeira”,
atuava como correspondente bancário, intermediando a oferta ao público de produtos e

3 I - Considerar infração grave, para os efeitos do § 3o do artigo 11 da LEI No 6.385/76, o embaraço à
fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.
II - Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta Instrução, deixar, qualquer das pessoas
referidas no artigo 9o, inciso I, alíneas "a" a "g" da LEI No 6.385/76, de: a) atender, no prazo estabelecido,
a intimação para prestação de informações ou esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM; b)
colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos necessários para instruir sua
ação fiscalizadora.
4 Inquérito Policial n° 0058/2011-4-SR/DPF/MG
Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 3 de 12
serviços financeiros, em especial empréstimos consignados. Além da sede, localizada
no município de Lagoa Santa, Minas Gerais, a sociedade possuía filiais e franquias em
vários estados do país.
9.
Análises procedidas pelas Superintendências de Registro de Valores
Mobiliários (“SRE”) e de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”) concluíram
pela necessidade de realização de inspeção na sociedade, para verificar se se estava
diante de oferta irregular de contrato de investimento coletivo ou de constituição
irregular de fundo de investimento (fls. 32-45).
10.
A SIN também propôs ao Colegiado, de forma preventiva, que avaliasse a
emissão de deliberação de stop order contra a sociedade e seus sócios Carlos Henrique
Vieira, R. C. N. V. e M. P. S., tendo o Colegiado aprovado a proposta em 30.6.2009 e,
por conseguinte, emitido em 2.7.2009 a Deliberação CVM no 579/2009 (fl. 47).
11.
A stop order informou que a Filadélphia e seus sócios vinham “captando
clientes para aplicação em fundo de investimento irregularmente constituído e
administrado por eles, inclusive com promessa de rentabilidade e garantia de retirada”
e alertou ao mercado que (i) a sociedade não podia ofertar publicamente, constituir, nem
administrar fundo de investimento; (ii) o fundo de investimento Cartão Fidelidade não
possuía registro na CVM; e (iii) Carlos Henrique Vieira e os outros sócios da
Filadélphia não estavam autorizados pela Autarquia a exercer a atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários.
12.
Desse modo, foi determinado à sociedade e a seus sócios as imediatas (i)
suspensão da veiculação de oferta de investimento no Cartão Fidelidade ou em
quaisquer outros fundos de investimento, e (ii) cessação do exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários.
13.
Entre 4.5.2010 e 25.8.2010, a Superintendência de Fiscalização Externa
(“SFI”) realizou inspeção na sede da Filadélphia em Lagoa Santa, conseguindo relação
de clientes e cópias do Cartão Fidelidade e do Contrato de Cessão de Quotas, que era
oferecido pela sociedade anteriormente à adoção do primeiro (fls. 214 e 302).
14.
O objeto declarado de ambos os contratos era a cessão ao contratante, pelo
sócio proprietário da Filadélphia, de quotas da sociedade, pelo valor estipulado de
R$2.000,00 a quota e um prazo de 60 meses para reversão do negócio ou efetiva entrada
do adquirente como sócio quotista.
15.
Caso o contratante/adquirente não fizesse a opção de ser quotista da
Filadélphia ao final daquele prazo, o valor depositado inicialmente lhe seria devolvido
integralmente, acrescidos dos lucros pactuados. Caso contrário, seria alterado o contrato
Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 4 de 12
social para inserção do novo sócio/quotista. Os inspetores apuraram, contudo, que esta
última hipótese não se concretizou, em razão da deliberação emitida pela CVM,
determinando a suspensão do produto.
16.
As duas modalidades de contratos continham uma cláusula expressa de que
as quotas só poderiam ser adquiridas por agentes ou funcionários da Filadélphia, tendo
sido entregue aos inspetores cópias do Contrato Particular de Agenciamento e
Financiamento (“Contrato de Agenciamento”), que era assinado concomitantemente aos
outros dois e que vincularia o cliente à sociedade (fls. 231 a 232).
17.
Nesse sentido, todos os contratos obtidos pelos inspetores foram firmados
por funcionários ou por agentes, não tendo sido encontrado qualquer contrato firmado
por pessoa sem vínculo com a sociedade.
18.
O Contrato de Cessão de Quotas não previa qualquer remuneração ao
adquirente das quotas, mas os inspetores constataram que eram apropriados, pela
Filadélphia, ao saldo financeiro dos contratos, rendimentos que variavam de 2 a 5%,
acrescidos de um índice que seria o da poupança. Já o Cartão Filadélphia, trazia cláusula
contratual estabelecendo um rendimento equivalente a 3% ao mês mais o rendimento da
caderneta de poupança, por um prazo de 60 meses, ao adquirente das quotas.
19.
O Relatório de Inspeção concluiu, assim, que os contratos de Cessão de
Quotas da Filadélphia e Cartão Fidelidade foram ofertados somente aos agentes e
funcionários da Filadélphia, ou seja, pessoas que possuíam vínculo comercial e/ou
empregatício com a sociedade, o que descaracterizaria a oferta pública dos mesmos.
20.
Os inspetores ressaltaram, contudo, que não puderam certificar-se se, de
fato, todos os contratos efetivamente distribuídos foram postos à sua disposição, tendo
as suas conclusões sido tomadas apenas com base nos contratos e documentos a eles
apresentados no curso da inspeção.
21.
Porém, após a realização da inspeção, novas denúncias surgiram, relatando
que a Filadélphia, por meio de seu presidente e assessores, continuava a ofertar o
produto ao público, após a stop order. Algumas denúncias também relataram que Carlos
Henrique Vieira, anteriormente à inspeção da CVM, teria transferido os computadores e
contratos firmados pela sociedade e forjado contratos de agenciamento, de modo a
ludibriar a fiscalização da CVM (fls. 1.256, 1266 a 1268).
22.
No mesmo sentido, foram juntadas às investigações os depoimentos de
investidores da Filadélphia enviados pela Polícia Civil do Estado do Ceará em
3.11.2011 (fls. 1087/1098).
Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 5 de 12
23.
Também, foi enviado à CVM uma cópia de Contrato de Mútuo com
Garantia (fls. 1.235-1.237), modalidade de contrato não verificada pela inspeção e que
estaria sendo oferecida pela Filadélphia. No entanto, conforme informado pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais (fls. 1.272-1273), o contrato
encaminhado à Autarquia teve como parte contratada pessoa já falecida, levantando
suspeita quanto à sua autenticidade.
24.
Algumas denúncias também enviaram cópias de instrumentos contratuais
denominados Contrato de Mútuo com Aditamento ao Contrato Anterior, Contrato de
Cessão de Quotas de Sociedade Limitada e Proposta de Migração dos Mútuos Antigos
(fls. 1.361-1.379), todos eles, porém, em branco.
25.
Em vista de todos esses elementos, e após ser provocada pela SRE (fl.
1.106), a PFE emitiu memorando em 13.8.20125, sugerindo àquela área técnica o
encaminhamento à Superintendência Geral (“SGE”) de proposta de instauração de
inquérito administrativo, visto que, no entender da Procuradoria, as investigações
necessitavam de um maior aprofundamento (fls. 1.111 a 1.122).
26.
Para a PFE, as várias denúncias protocoladas após a inspeção, narrando
atividade de captação de clientes pela Filadélphia, além dos depoimentos colhidos pela
Polícia Civil do Estado do Ceará, eram indícios que a sociedade continuava a operar de
forma irregular e em descumprimento ao stop order emitido pela CVM.
27.
Ademais, a PFE considerou que, apesar de os contratos trazidos por estas
denúncias estarem em branco ou terem a autenticidade duvidosa, caso evidenciado que
tais contratos realmente existiam e eram direcionados ao público externo, eles poderiam
ser caracterizados como contratos de investimento coletivo, pois haveria neles o
“direito de participação ou remuneração independentemente de qualquer atuação
efetiva por parte do adquirente.”
28.
Seguindo a orientação da PFE, a SRE encaminhou, em 20.9.2012, análise
dos fatos à SGE, para que fosse avaliada a pertinência de abertura de inquérito
administrativo, tendo esta Superintendência, em 5.10.2012, determinado à SPS a
instauração do IA.
29.
Contudo, somente em 30.10.2014, após o recebimento de documentos
enviados pela Procuradoria Federal no Estado de Minas Gerais – PFMG6 (fl. 1.468-
1.597), que integravam Processo Criminal instaurado contra os Acusados a partir de

5 Memo n° 67/2012/GJU-4/PFE/AGU (fls. 1.111 a 1.122)
6 Os documentos integravam o Processo Criminal no 4277-57.2011.4.01.3800 (IPL no 0058/2011-4-
SR/DPF/MG)
Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 6 de 12
operação da Polícia Federal denominada “Operação Gizé”, restou viabilizada a
instauração do IA, por meio de portaria emitida pela SGE7.
II.2. APURAÇÕES CONDUZIDAS PELA COMISSÃO DE INQUÉRITO
II.2.1. OFERTA IRREGULAR DE CIC
30.
Em seu relatório, a Comissão de Inquérito ressaltou que “buscou verificar a
presença de elementos que caracterizassem a oferta de valores mobiliários, utilizando
como veículo de investimento os denominados contratos de ‘Mútuo’.” Para isso, ela
utilizou como elementos de prova as informações e documentos enviados pela PFMG,
incluindo depoimentos e escutas telefônicas realizadas no curso da Operação Gizé, que
levaram à apresentação de denúncia contra os acusados pelo Ministério Público Federal
(fls. 1.570-1.597).
31.
Em relação aos contratos oferecidos pela Filadélphia, a Acusação ressaltou
que, apesar de os acusados terem operado inicialmente por meio do Contrato de Cessão
de Quotas e do Cartão Fidelidade, somente o Contrato de Mútuo com Garantia,
oferecido posteriormente, foi utilizado para a análise dos eventuais ilícitos. Cópias
preenchidas e assinadas desses contratos, datadas de 2010 e 2011, foram enviadas pela
Polícia Federal e/ou MPF e anexadas aos autos (fls. 1.478-1479, 1.486-1.487, 1.500-
1501, 1.611-1.612, 1.623-1.636).
32.
Os contratos tinham como partes o acusado Carlos Henrique Vieira, como
contratante, e diferentes pessoas físicas como contratadas, e a conta corrente na qual
deveriam ser depositados os recursos variava entre administradores da sociedade – entre
os quais, Carlos Henrique e a própria Filadélphia. O objeto dos contratos era o mútuo de
valores financeiros, para os quais era prevista uma rentabilidade de 3 a 4% a.m.,
acrescida de remuneração da caderneta de poupança, pelo prazo de 60 meses. Como
garantia do investimento, os contratos previam o direito sobre metade das quotas da
Filadélphia.8
33.
Em linha com o supracitado entendimento da PFE de 13.8.2012, a Acusação
concluiu que tais instrumentos, sendo ofertados publicamente, caracterizar-se-iam como

7 Portaria CVM/SGE/No262/2014.
8 A Comissão de Inquérito menciona, explicitamente, um contrato firmado em 28.4.2010, enviado pela
Procuradoria da República no Estado de Goiás, no montante de R$40.000, tendo L. L. F. como
contratado/mutuante e rentabilidade de 4 % a.m. mais poupança (fls. 1.500-1.501), e outros dois enviados
pela Procuradoria da República no Estado do Pará, um de 29.7.2011, no montante de R$57.000, tendo J.
V. C. como contratado/mutuante e rentabilidade de 3 % a.m. mais poupança (fls. 1.486-1.487), e outro de
3.10.2011, no montante de R$40.000, tendo L. H. S. F. como contratado/mutuante e rentabilidade de 3,5
% a.m. mais poupança (fls. 1.478-1.479). Nos três contratos, Carlos Henrique Vieira figurava como
contratante/mutuário, a vigência era de 60 meses e a garantia era de metade das quotas da Filadélphia.
Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 7 de 12
CIC, sujeitos, portanto, à competência da CVM, nos termos do art. 2°, inciso IX, da Lei
n° 6.385/1976, pois, por esforço exclusivo do ofertante, havia a garantia de uma
remuneração fixa sobre o investimento realizado, independentemente de qualquer
atuação efetiva por parte do adquirente.
34.
Por meio dos fatos, documentos e depoimentos apurados na Operação Gizé
e compartilhados com a CVM, a Comissão de Inquérito concluiu que os contratos eram
ofertados publicamente e não apenas para funcionários e agentes, como alegado durante
a inspeção. Depoimentos de investidores prestados à Polícia Federal comprovariam,
ademais, que, além de Carlos Henrique Vieira, também Juliano Vieira, Marcos Amaro e
Daniel Vieira atuavam ativamente na captação de clientes.
35.
Entre os depoimentos à Polícia Federal que comprovariam a oferta pública
dos contratos, a Acusação citou o do acusado Juliano Vieira, que o Contrato de Mútuo
com Garantia foi criado por Carlos Henrique Vieira após a CVM ter impedido a
comercialização do Cartão Filadélphia e que qualquer interessado podia fazer o mútuo e
não apenas funcionários ou pessoas relacionadas à Filadélphia (fls. 1.522-1.539).
36.
Marcos Amaro, por sua vez, afirmou à Polícia Federal que, após a
fiscalização da CVM, Carlos Henrique Vieira, de modo a dar aparência de legalidade
aos contratos de mútuo, também enviava aos mutuantes um contrato de agenciamento
de financiamento, como se os estivesse cadastrando como agente da Filadélphia (fls.
1.541 a 1.550).
37.
Na mesma direção, a Polícia Federal ouviu, por meio de carta precatória,
vários servidores militares da Aeronáutica lotados na Base Aérea de Boa Vista,
Roraima, que confirmaram terem obtido empréstimos da Filadélphia sem ser agentes
captadores de clientes para a sociedade.
38.
A Acusação também apontou como prova de captação de recursos voltada
ao público geral a interceptação de conversas telefônicas do acusado Juliano Vieira, em
que ele afirma a possíveis clientes que o investimento não era restrito a agentes, mas
que se fazia um cadastro como tal na hora de firmar o contrato. Para a Comissão de
Inquérito, isto era feito para encobrir a captação pública.
39.
Conversas telefônicas do acusado Daniel Vieira, também interceptadas pela
Polícia Federal, representaram, para a Acusação, forte indício de pirâmide financeira, ao
relatarem que os valores recebidos de um mutuante eram usados na recompra de dívidas
de outro, com ganho de comissão perante a instituição financeira, parte da qual
remunerava o primeiro mutuante e o restante ficava como lucro para o esquema.
Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 8 de 12
40.
No mesmo sentido depôs Marcos Amaro à Polícia Federal, declarando que
“a partir da crise vivida pela Filadélphia a partir da denúncia do jornal Estado de
Minas, a empresa começou a operar pirâmide financeira visando captar mais
investimentos para garantir o pagamento dos rendimentos que seriam auferidos pelos
investidores mais antigos.”
41.
De tudo o exposto, a Comissão de Inquérito concluiu que a Filadélphia
ofertou publicamente valores mobiliários sem prévio registro na CVM, em violação ao
art. 19 c/c 2o, IX da Lei 6.385/1976. A imputação foi atribuída a Carlos Henrique
Vieira, Juliano Vieira, Marcos Amaro e Daniel Luiz Vieira, que, segundo a Acusação, o
atuaram em conjunto com a Filadélphia, concorrendo decisivamente para a prática da
irregularidade.
II.2.2. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
42.
Com base nos relatos e depoimentos trazidos aos autos, a Acusação também
concluiu ter havido embaraço à fiscalização da CVM por parte de Carlos Henrique
Vieira, por ocasião da inspeção realizada pela SFI na Filadélphia. Além de não
apresentar todos os contratos de mútuo até então celebrados, ele teria criado
documentos com o objetivo de disfarçar as irregularidades das operações que estavam
sendo feitas.
43.
Em vista dessa conduta, as solicitações de esclarecimentos e documentos
formuladas pela inspeção da CVM não teriam logrado êxito, pois o que foi entregue aos
inspetores não correspondeu ao requisitado por eles, durante a fiscalização na
Filadélphia.
44.
Para a Comissão de Inquérito, este fato teria impactado decisivamente as
investigações, pois a CVM foi mantida em erro por vários meses, tendo tomado
conhecimento da realidade dos fatos somente após receber outras denúncias e
documentos oriundos das apurações procedidas pela Operação Gizé. Nesse sentido, o
próprio vice-presidente da companhia, Juliano Vieira, afirmou em depoimento à Polícia
Federal que Carlos Henrique Vieira fez os contratos de particulares de agenciamento de
financiamento de última hora, com a finalidade de entregá-los aos inspetores.
45.
A conduta de Carlos Henrique Vieira constituiu-se, para a Acusação, em
embaraço à fiscalização, nos termos do art. 1°, parágrafo único, incisos I e II, da
Instrução da CVM n° 18/1981, então vigente.
Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 9 de 12
III.
IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES
46.
Diante do exposto, a Comissão de Inquérito propôs a responsabilização da
Filadélphia e dos administradores Carlos Henrique Vieira, Juliano Vieira, Marcos
Amaro e Daniel Luiz Vieira, por infração ao art. 19 c/c 2o, IX da Lei 6.385/1976, por
terem ofertado publicamente valores mobiliários sem prévio registro na CVM.
47.
Além disso, a Carlos Henrique Vieira foi imputada também a infração ao
art. 1°, parágrafo único, incisos I e II, da Instrução da CVM n° 18/1981, vigente à época
dos fatos, em virtude do embaraço à fiscalização da CVM.
IV.
COMUNICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
48.
Em 26.9.2012, cópia dos autos foi enviada ao Banco Central do Brasil9, para
a adoção das providências que aquela Autarquia julgasse cabíveis, tendo em vista a
existência de indícios de ilícito administrativo na esfera de sua competência (fl. 1.355).
49.
A Comissão de Inquérito sugeriu o envio de cópia de seu Relatório ao MPF-
MG10, em referência à Ação Penal no 04277.2011.4.01.3800, pois os fatos narrados
configurariam, em tese, o crime contra o sistema financeiro nacional tipificado no art.
7o, inciso II, da Lei no 7.492/198611, bem como o crimes contra a economia popular
tipificado no art. 2o, inciso IX, da Lei no 1.521/195112.
50.
Nessa direção, em 29.6.2016, cópia dos autos foi enviada ao MPF-MG 13.
V.
RAZÕES DE DEFESA
51.
Tos os acusados foram devidamente intimados (fls. 1.691-1.696, 1.723-
1.740), mas apenas Marcos Amaro apresentou defesa do próprio punho (fls.
1.697-1.699), expondo, inicialmente, que fazia parte da sociedade como qualquer
outro diretor e que todos os membros da diretoria ofertavam o produto, que era tido
como legal pela Diretoria Jurídica do Grupo.

9 Ofício CVM/SGE/No 60/2012.
10 Nos termos da Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal o processo e
julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual.
11 Art. 7o Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: (...) II - sem
registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do
registro ou irregularmente registrados; (...).
12 Art. 2o. São crimes desta natureza: (...) IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo
ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de
neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes); (...).
13 Ofício No 99/2016/CVM/SGE.
Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 10 de 12
52.
Destarte, o contrato de mútuo era um produto ofertado pela Filadélphia
como tantos outros, como empréstimos consignados, seguro e financiamento de
veículos, financiamento de imóveis e empréstimos com cheques. Acrescenta que os
vendedores do contrato de mútuo se sentiam tranquilos, pois envolvia investidores de
pessoas de alto escalão, como, por exemplo, um juiz federal, assim como sabiam da
proximidade do presidente da companhia com o Governador de Minas Gerais e com o
Comandante da Aeronáutica.
53.
Alega que todos os diretores do grupo deveriam ser responsabilizados e que
soube por meio da imprensa que dois gerentes da Caixa Econômica Federal também
estariam envolvidos nessa pirâmide.
54.
Marcos Amaro também declara que eram muitas as acusações contra ele,
mas que, ao fim, restou somente a responsabilização pela oferta de um produto cuja
legalidade era assegurada pelo presidente da Filadélphia e sua Diretoria Jurídica,
principalmente após a inspeção da CVM. Nessa direção, acrescenta que também
investiu no produto, tanto com sua carreira quanto com seus recursos, pois acreditava
em sua legalidade e em seu potencial, não sendo correto ele responder criminalmente
por algo que tantos outros fizeram.
55.
Aponta a seu favor as avaliações positivas que recebeu de vários
superiores, ao longo de sua vida profissional, quando ainda era militar da Aeronáutica,
anexas à defesa, além dos trabalhos sociais por ele realizados. Por fim, conclui expondo
os desafios que teve de superar ao longo de sua vida, e esperando que seja absolvido.
VI.
PROCESSO CRIMINAL
56.
Como consequência das investigações levadas a cabo na Operação Gizé, o
MPF-MG apresentou denúncia contra os acusados em 17.3.2014, acusando-os de operar
instituição financeira sem autorização, crime tipificado no art. 1614 da Lei no
7.492/1986, bem como de dispositivos da lei de lavagem de dinheiro e de formação de
quadrilha, nos termos do art. 28815 do Código Penal (fls. 1.570- 1.597).
57.
Nos termos da denúncia (fl. 1.575):
“(...)ao ofertar o produto ‘mútuo’, a intenção dos diretores da
FILADÉLPHIA era a captação de recursos financeiros de terceiros
para fomentar as atividades de recompra de dívidas. No entanto, a

14 Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração
(Vetado) falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio: Pena
- reclusão, de 1 (um) a 3 (quatro) anos e multa.
15 Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena -
reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 11 de 12
FILADÉLPHIA,
enquanto
correspondente
bancária,
não
estava
autorizada a realizar adiantamentos em operações de recompra de
dívidas, tampouco a captar recursos de terceiros, operações estas
de concessão de crédito e de captação de depósitos à vista,
privativas de instituições financeiras devidamente autorizadas.
Logo, a FILADÉLPHIA, ao desempenhar funções semelhantes às de um
banco, extrapolou suas atribuições e adentrou no terreno da
ilegalidade, tendo operado no mercado financeiro, sem autorização,
como se instituição financeira fosse, configurando-se o crime
tipificado no art. 16 da Lei n. 7.492/86.”
58.
Em 23.3.2018, sobreveio a sentença, nos autos da Ação Penal no
04277.2011.4.01.3800 (fls. 1.760-1.789), que reconheceu que a Filadélphia, que tinha
autorização para atuar somente como correspondente bancária, operava como
verdadeira instituição financeira.
59.
Carlos Henrique Vieira, Juliano Vieira e Marcos Amaro foram, portanto,
condenados por infração ao art. 16 da Lei n° 7.492/1986, pois faziam com que a
sociedade, por meio de diferentes tipos de contratos ofertados, desenvolvesse atividades
típicas de instituições financeiras, como a captação de recursos de terceiros e recompras
de dívidas, sem ter a devida autorização. Daniel Vieira foi absolvido.
60.
Carlos Henrique Vieira também foi condenado pelo crime de lavagem de
dinheiro, tendo havido a absolvição de todos da acusação de formação de quadrilha.
VII.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
61.
Em 6.12.2016, o Diretor Gustavo Tavares Borba foi designado, por sorteio,
como relator do processo, que, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM no 558/081,
foi redistribuído para minha relatoria em 25.9.2018, em reunião do Colegiado realizada
nesta data (fls. 1.743-1.791).
É o relatório.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR RELATOR
Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Relatório - pg. 12 de 12

Relatório - DCR (0943235) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 1 de 13
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 09/2014
Reg. Col. 0446/16
Acusados:

Carlos Henrique Vieira

Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda.

Juliano Vieira da Silva

Marcos Rogério Lima Amaro

Daniel Luiz Vieira
Assunto:

Oferta pública irregular de Contratos de Investimento
Coletivo (art. 19 c/c 2°, inciso IX, da Lei n° 6.385/1976) e
embaraço à fiscalização (Instrução CVM n° 18/1981)
Diretor Relator:

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
VOTO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de inquérito administrativo instaurado pela SPS1 em conjunto com
a PFE, para apurar a eventual responsabilidade da Filadélphia Empréstimos
Consignados Ltda. e de seu presidente, Carlos Henrique Vieira, bem como de seus
administradores Juliano Vieira, Marcos Amaro e Daniel Vieira, pela oferta de CICs sem
o devido registro na CVM, em infração ao art. 19 c/c 2°, IX, da Lei n° 6.385/1976.
2.
Carlos Henrique Vieira também foi acusado de embaraço à fiscalização, nos
termos da Instrução CVM n° 18/1981, vigente à época dos fatos.
3.
A Filadélphia, cujo objeto social era a “prestação de serviços de
correspondente de instituições financeiras e auxiliar na intermediação financeira”,
atuava a nível nacional como correspondente bancário, ou seja, como agente de

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes
é atribuído no Relatório deste voto.
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 2 de 13
instituições financeiras, intermediando a oferta ao público de produtos e serviços
financeiros, em especial empréstimos consignados.2
4.
Os fatos que levaram ao presente inquérito começaram a ser investigados a
partir do recebimento de consulta, em 17.4.2009, a respeito de investimento ofertado na
internet pela Filadélphia, denominado Cartão Fidelidade, anunciado como “fundo de
investimento” e com promessa de rentabilidade mensal de 2,5% a 4%, dependendo do
valor investido.
5.
As apurações preliminares procedidas pela SIN levaram à emissão, em
2.7.2009, de deliberação de stop order contra a sociedade, seu presidente Carlos
Henrique Vieira e outras duas administradoras da Filadélphia, determinando a
suspensão da oferta de qualquer fundo de investimento e a interrupção da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários.
6.
Após a publicação da deliberação3, as propostas de rentabilidade do produto
foram retiradas do anúncio veiculado pela Filadélphia na internet, mas, de modo a
apurar se a stop order estava sendo cumprida, a SFI realizou inspeção em sua sede, na
cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais, entre 4.5.2010 e 25.8.2010.
7.
A inspeção apurou que a Filadélphia mantinha filiais em vários estados do
país e captava recursos de pessoas físicas por meio de contratos de mútuo remunerados
a taxas superiores às vigentes no mercado. Primeiramente, a captação era feita com um
instrumento denominado Contrato de Cessão de Quotas, passando depois a se operar
com o Cartão Fidelidade. Porém, todos os contratos obtidos pelos inspetores tinham
como contraparte funcionários ou agentes da sociedade, o que os fez concluir pela não
caracterização de oferta pública de investimentos.
8.
Posteriormente, outras denúncias, assim como comunicações de órgãos
policiais que também estavam investigando a atuação da Filadélphia na captação de
recursos junto ao público, trouxeram indícios de que (i) Carlos Henrique Vieira havia
omitido documentos e forjado contratos, de modo a sabotar os trabalhos da inspeção, e
(ii) que a stop order emitida pela CVM não estava sendo respeitada por ele e pela
sociedade.
9.
Essas denúncias e comunicações trouxeram aos autos novas cópias de
contratos de mútuos, supostamente ofertados publicamente pela Filadélphia, que se

2 Os correspondentes bancários foram criados pela Resolução no 3.110/2003, do Conselho Monetário
Nacional (“CMN”), e são atualmente regidos e têm sua esfera de atuação delimitada pela Resolução
CMN 3.954/2011 e suas alterações subsequentes.
3 Deliberação CVM no 579/2009.
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 3 de 13
caracterizariam como CICs4 – valores mobiliários, portanto –, cuja oferta pública estaria
sujeita ao prévio registro na CVM. Porém, na medida em que tais cópias estavam em
branco ou não possuíam autenticidade comprovada, decidiu-se pela necessidade de
aprofundamento das investigações por meio de inquérito administrativo.
10.
A
Comissão
de
Inquérito,
instaurada
em
30.10.2014
pela
Portaria/CVM/SGE/No 262/2014 (fl. 01), pôde se utilizar, para concluir pela
culpabilidade dos acusados, de documentos oriundos da Operação Gizé da Polícia
Federal, anexados aos autos em 11.8.2014 e que incluíam cópias autênticas de contratos
firmados com diferentes pessoas físicas, além de depoimentos e escutas telefônicas.
11.
A Operação Gizé, deflagrada em 31.1.2012, investigou a atuação da
Filadélphia no mercado financeiro e levou o MPF-MG a oferecer, em 17.3.2014,
denúncia contra Carlos Henrique Vieira, Juliano Vieira, Marcos Amaro e Daniel Vieira,
por gerir sociedade como se instituição financeira fosse, lavagem de dinheiro e
formação de quadrilha.5
II.
OFERTA DOS CONTRATOS DE MÚTUO E EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
12.
No curso da investigação, Carlos Henrique Vieira, por meio de
esclarecimentos enviados à CVM (fls. 68-72, 990-994) e de documentos entregues à
inspeção da Autarquia, tentou fazer valer a versão de que a Filadélphia somente firmava
contratos de mútuo com pessoas ligadas, sejam funcionários da sociedade ou outros
mutuantes que, concomitantemente ao mútuo, assinavam contratos de agenciamento
para atuar na captação de novos clientes.
13.
Valeria, assim, o disposto no art. 3o, §1o da Instrução CVM no 400/20036,
que estabelece que uma oferta não será considerada pública quando for direcionada a
pessoas com quem o ofertante tenha um relacionamento habitual prévio, seja ele
comercial, creditício, societário ou trabalhista.
14.
Porém, a Comissão de Inquérito, com base nas apurações procedidas pela
Polícia Federal no curso da Operação Gizé, concluiu que o caráter privado da oferta dos
contratos de mútuo teria sido simulado por Carlos Henrique Vieira, de modo a enganar
a inspeção da Autarquia, conduta que se configuraria como embaraço à fiscalização.

4 Conforme análise presente no Memo n° 67/2012/GJU-4/PFE/AGU (fls. 1.111 a 1.122).
5 Em 23.3.2018, sentença exarada nos autos da Ação Penal no 04277.2011.4.01.3800 condenou Carlos
Henrique Vieira, Juliano Vieira e Marcos Amaro pelo fato de o grupo Filadélphia, operar, sem
autorização, como verdadeira instituição financeira. Carlos Henrique Vieira também foi condenado por
lavagem de dinheiro, tendo havido a absolvição de todos quanto à formação de quadrilha.
6 §1o Para efeito desta Instrução, considera-se como público em geral uma classe, categoria ou grupo de
pessoas, ainda que individualizadas nesta qualidade, ressalvados aqueles que tenham prévia relação
comercial, creditícia, societária ou trabalhista, estreita e habitual, com a emissora.
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 4 de 13
Como consequência, imputou a ele infração ao art. 1°, parágrafo único, I e II, da
Instrução CVM n° 18/1981, então vigente.
15.
Observo, primeiramente, que houve um equívoco formal por parte da
Comissão de Inquérito, pois na referida Instrução não há artigos e, consequentemente,
parágrafos, sendo constituída apenas pelos itens I a III.
16.
Não verifico, porém, em função desse equívoco, qualquer prejuízo aos
acusados, pois os itens I e II da Instrução delimitam a imputação buscada pela
Comissão, o primeiro determinando ser o embaraço a fiscalização uma infração grave e
o segundo, no caput e nas alíneas “a” e “b”, fixando os possíveis infratores – pessoas
referidas no artigo 9o, inciso I, alíneas "a" a "g" da Lei no 6.385/76 – e tipificando a
conduta.
17.
Ademais, o item II da Instrução CVM n° 18/1981 foi transcrito no item 76
do relatório de inquérito, na seção que descreve e analisa os atos de Carlos Henrique
Vieira que foram, ao fim, caracterizados como embaraço à ação fiscalizatória da CVM,
estando, pois, plenamente caracterizada a conduta do acusado e o dispositivo legal que a
ela se amoldava e que, portanto, foi infringido.
18.
Assim, entendo que o mero acréscimo, aos dispositivos violados, de itens
não constantes da norma, por equívoco da acusação, não atentou contra o seu direito de
defesa.
19.
Quanto ao mérito, conforme me manifestei no julgamento do PAS 03/2011,
de que fui relator, são dois os requisitos necessários para a caracterização do embaraço à
fiscalização: (i) a solicitação pela CVM de informações e documentos que existam e
estejam em posse de pessoa sujeita à atuação fiscalizadora da Autarquia, nos termos do
art. 9o, inciso I, da Lei no 6.385/76; e (ii) a conduta omissiva ou comissiva deste agente,
ao intencionalmente impedir ou dificultar a obtenção das informações ou documentos
solicitados.7
20.
O primeiro requisito foi cumprido no curso da inspeção à sede da
Filadélphia, por meio de solicitação formal de documentos, em especial dos contratos
de mútuo firmados pela sociedade (fls. 112-113).
21.
Quanto ao segundo, entendo que a Comissão de Inquérito conseguiu
comprovar, com suporte nos documentos enviados pela Polícia Federal, que Carlos

7 Sobre o tema, confira-se as decisões proferidas no âmbito do PAS RJ2002/8428, Rel. Dir. Luiz Antonio
de Sampaio Campos, j. em 14.10.2004; do PAS SP2010/0186, Rel. Dir. Luciana Dias, j. em 27.1.2015;
do PAS 03/2013, Rel. Dir. Roberto Tadeu, j. em 5.5.2015; e do PAS 02/2013, Rel. Dir. Gustavo
Gonzalez, j. em 22.1.2019.
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 5 de 13
Henrique Vieira obstruiu de forma intencional a atuação fiscalizadora da CVM, ao
fornecer aos inspetores contratos de agenciamento sub-repticiamente elaborados apenas
para a ocasião.
22.
Com efeito, o acusado Juliano Vieira, em depoimento dado no curso da
Operação Gizé, assumiu que qualquer interessado podia contratar o mútuo e não apenas
funcionários ou pessoas com relação com a Filadélphia, ressaltando que “Carlos
Henrique fez os contratos particulares de agenciamento de financiamento de última
hora, quando soube que os fiscais da CVM estavam para fiscalizar a empresa.”
23.
O mesmo Juliano Vieira teve escuta telefônica capturada no curso daquela
operação, cuja transcrição foi anexada aos autos, na qual afirma a possíveis clientes que
o investimento não era restrito a agentes, mas que se fazia um cadastro como tal na hora
de firmar o contrato.
24.
No mesmo sentido, vários mutuantes negaram, à Polícia Federal, atuar como
agentes da Filadélphia quando firmaram os respectivos contratos de mútuo.8
25.
A simulação de agenciamento dos mutuantes também foi confirmada pelo
acusado Marcos Amaro em seu depoimento à Polícia Federal, quando afirmou que, após
a fiscalização da CVM, Carlos Henrique Vieira, de modo a dar aparência de legalidade
aos contratos de mútuo, passou a enviar aos mutuantes um contrato de agenciamento,
como se os estivesse cadastrando como agentes da Filadélphia.
26.
Essas diferentes manifestações comprovam, a meu ver, a conduta dolosa de
Carlos Henrique Vieira, demonstrando a sua intenção de fazer com que a inspeção da
CVM concluísse, erroneamente, que os contratos de mútuo somente eram firmados com
pessoas ligadas à sociedade.9
27.
Acrescento, ademais, que o montante do prejuízo causado aos investidores
dos mútuos, estimado na denúncia do MPF-MG em cerca de R$ 55 milhões (fl. 1589),
bem como o fato de a Filadélphia manter filiais em várias cidades, espalhadas por
diferentes estados do país, também depõem contra a alegação de que os mutuantes
seriam apenas funcionários e agentes da sociedade, pois somente com estes não se
atingiria aquela escala de atuação.

8 Todos eles servidores militares da Aeronáutica, lotados na Base Aérea de Boa Vista, Roraima.
9 A necessidade de demonstração da intenção do agente em obstruir a atuação fiscalizadora da CVM foi
ressaltada pelo Diretor Relator Gustavo Gonzalez, no julgamento do PAS 02/2013, em 22.1.2019. Nesse
sentido já havia se manifestado o Diretor Relator Luiz Antonio Sampaio Campos, no julgamento do PAS
RJ2002/8428, em 14.10.2004, quando frisou que “(...) exige-se a comprovação de que de fato se buscava
obstruir a investigação, que não se deve presumir obviamente” ().
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 6 de 13
28.
Do exposto, concluo que Carlos Henrique Vieira, durante a inspeção
realizada pela SFI na sede da Filadélphia, atuou em embaraço à fiscalização, em
infração aos itens I e II, da Instrução CVM n° 18/1981, vigente à época, ao forjar
documentos com o intuito de simular a oferta privada dos contratos de mútuo.
29.
No tocante à comprovação de que os contratos eram ofertados
publicamente, mesmo após a retirada do anúncio do investimento na internet, provocada
pela stop order, observo que dentre as formas de emissão pública de valores
mobiliários, o §3o do art. 19 da Lei no 6.385/1976 elenca, em seus incisos II e III,
respectivamente, a procura por adquirentes por meio de empregados e agentes, e a
negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público10.
30.
Conforme se infere dos supracitados depoimentos e escutas, assim agiam os
acusados Juliano Vieira, Marcos Amaro e Daniel Vieira quando negociavam mútuos
com diferentes pessoas naturais, nas diferentes filiais da Filadélphia.
31.
Na mesma direção, há documentos nos autos indicando que outros
funcionários e agentes da sociedade também atuavam dessa maneira. De fato, a
Delegacia de Defraudações e Falsificações da Polícia Civil no Estado do Ceará enviou à
CVM depoimentos de supostos investidores da Filadélphia (fls. 1087/1098), em um dos
quais C. H. I. L. J., que alegou trabalhar na sociedade, afirma que o gerente geral do
escritório de Fortaleza, J. C. G. S., captava clientes junto à Aeronáutica, que solicitavam
empréstimos consignados e automaticamente faziam aplicações nos mútuos.
32.
Todos esses elementos me fazem concluir que as operações de mútuo eram
ofertadas publicamente nas dependências da Filadélphia, por seus funcionários e
agentes, nas maneiras previstas nos incisos II e III, do §3o, do art. 19 da Lei no
6.385/1976.
33.
Resta decidir se, conforme entendeu a Comissão de Inquérito, os contratos
que as formalizavam devem ser considerados CICs, nos termos do 2°, IX, da Lei n°
6.385/1976, cuja distribuição pública, ao comando do caput do art. 19 da mesma lei,
não poderia ter sido feita sem o necessário registro na CVM.
III.
OS CONTRATOS DE MÚTUO COMO CICS
34.
Como já mencionado, a Filadélphia captou recursos inicialmente por meio
do Contrato de Cessão de Quotas e o Cartão Fidelidade, objeto de escrutínio da
inspeção realizada na sociedade. Porém, a Comissão de Inquérito, no item 20 de seu

10 §3o - Caracterizam a emissão pública: (...) II - a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos
por meio de empregados, agentes ou corretores; III - a negociação feita em loja, escritório ou
estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação.
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 7 de 13
relatório, ressalvou ter utilizado, para imputar aos acusados a infração ao art. 19 c/c 2°,
IX, da Lei n° 6.385/1976, somente a modalidade Contrato de Mútuo com Garantia,
adotada posteriormente.
35.
Conforme se verifica das cópias dessa modalidade de contrato acostadas aos
autos, tais instrumentos traziam Carlos Henrique Vieira como contratante ou mutuário e
indicavam expressamente a conta corrente na qual deveriam ser depositados os recursos
objeto do mútuo, cuja titularidade, no entanto, oscilou entre administradores da
sociedade – entre os quais, Carlos Henrique – e a própria Filadélphia.11
36.
Por sua vez, o objeto do contrato consistia no mútuo de valores financeiros
pelo prazo de 60 meses, com rentabilidade de 3 a 4 % a.m., acrescida de remuneração
da caderneta de poupança. Os juros pactuados eram depositados mensalmente na conta
do mutuante, conforme previsto no item 2.2. do Contrato de Mútuo com Garantia e
verificado, em relação a um dos mutuantes, no “Extrato Cliente” emitido pela sociedade
com a descrição dos rendimentos auferidos e das retiradas realizadas (fls. 1.489).
37.
Ademais, como garantia do mútuo, os contratos previam o direito sobre
metade das quotas da Filadélphia.
38.
A Comissão de Inquérito, seguindo o entendimento da PFE exposto no
Memo n° 67/2012/GJU-4/PFE/AGU mencionado anteriormente, concluiu que tais
contratos se caracterizariam como CICs, definidos no art. 2°, inciso IX, da Lei n°
6.385/1976, na medida em que, por esforço exclusivo do contratante ou mutuário, havia
a garantia de uma remuneração fixa sobre o investimento realizado, independentemente
de qualquer atuação efetiva por parte do contratado/mutuante.
39.
Os CICs, quando ofertados publicamente, são considerados valores
mobiliários e, dessa forma, conforme consignou o Diretor Henrique Machado em sua
manifestação de voto no PAS CVM no 19957.008081/2016-91:
“...quando confrontado com situações em que há captação de
poupança popular por meio da oferta de títulos ou contratos de
investimento,
que
não
se
enquadram
naqueles
explicitamente
definidos como valores mobiliários pelos incisos I a VIII do art.
2o da Lei no 6.385/76, este Colegiado vem, seguidamente, avaliando

11 A Comissão de Inquérito menciona, explicitamente, um contrato firmado em 28.4.2010, enviado pela
Procuradoria da República no Estado de Goiás, no montante de R$40.000, tendo L. L. F. como
contratado/mutuante e rentabilidade de 4 % a.m. mais poupança (fls. 1.500-1.501), e outros dois enviados
pela Procuradoria da República no Estado do Pará, um de 29.7.2011, no montante de R$57.000, tendo J.
V. C. como contratado/mutuante e rentabilidade de 3 % a.m. mais poupança (fls. 1.486-1.487), e outro de
3.10.2011, no montante de R$40.000, tendo L. H. S. F. como contratado/mutuante e rentabilidade de 3,5
% a.m. mais poupança (fls. 1.478-1.479). Nos três contratos, Carlos Henrique Vieira figurava como
contratante/mutuário, a vigência era de 60 meses e a garantia era de metade das quotas da Filadélphia.
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 8 de 13
se esses instrumentos se enquadram na definição do subsequente
inciso IX, de modo a atraí-los para o regime imposto por aquela
lei, bem como para fixar a competência da CVM para regular e
fiscalizar a sua oferta ao público.”
40.
Para essa avaliação, emprega-se usualmente o que ficou conhecido como
Howey Test,12 no qual se investiga a presença, no caso concreto, dos elementos
previstos no inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/76, ou seja, verifica-se se existem i)
investimento de recursos; ii) por meio de títulos ou contratos; iii) direcionados a um
empreendimento coletivo; iv) com a expectativa de obtenção de lucros; v) que decorrem
dos esforços do empreendedor ou de terceiros.
41.
Utilizando e consolidando essa metodologia, a CVM passou a enfrentar
operações de apelo à poupança popular que não se utilizavam dos valores mobiliários
tradicionais, mas que se enquadravam nessa definição mais ampla e aberta introduzida
em nosso ordenamento, baseado no conceito norte-americano de security.
42.
Nesse sentido, foi exigido o registro de diferentes ofertas públicas de títulos
ou contratos que a Autarquia concluiu caracterizarem-se como CICs, tais como
CEPACs, Processo CVM no RJ2003/0499, CCBs, Processo CVM no RJ2007/11593,
CPRs, Processo CVM no RJ2007/13207 e, mais recentemente, condo-hotéis, em vários
processos.
43.
No entanto, no caso em apreço, não vislumbro a presença de todos os
elementos necessários para a comprovação de que os contratos por meio dos quais os
recursos de terceiros eram captados configuravam-se como CICs.
44.
Primeiramente, observo que, dos termos do Contrato de Mútuo com
Garantia, não se extrai qualquer vinculação entre os recursos aportados e eventual
atividade ou empreendimento desenvolvido pela Filadélphia ou por seus
administradores, cujo resultado econômico seria partilhado entre diferentes mutuantes.
45.
Em outras palavras, não há evidências de que, ao celebrarem os mútuos, os
contratantes visariam participar de investimento coletivo, sob a administração do
tomador dos recursos.
46.
Conforme aponta a doutrina, “[a] noção de empreendimento comum
contida na Howey definition remonta à ideia de que, em geral, o valor mobiliário é
oferecido a diversas pessoas, que partilham um mesmo conjunto de ativos, com a

12 Este teste se baseia na experiência jurisprudencial norte-americana, em especial a decisão da Suprema
Corte datada de 1946 para o caso SEC v. W. J. Howey Company, decisão esta que inspirou a redação do
inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/1976.
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 9 de 13
expectativa de auferir lucros decorrentes dos esforços do promotor do negócio ou do
instrumento que está sendo ofertado.” (g.n.).13
47.
A ausência do caráter coletivo das contratações se constata, também, pelo
fato de que não havia uniformidade entre as remunerações pactuadas, pois os contratos
acostados aos autos traziam rentabilidade variando entre 3, 3,5 e 4% a.m. mais
poupança. Este fato enfatiza o escopo individual do investimento, pois o rendimento de
cada contrato era calculado individualmente e não pela média de todos os instrumentos
que comporiam um pool.
48.
A falta de direcionamento dos recursos para um empreendimento comum se
revela, também, nas diferentes contas bancárias em que era depositado o valor mutuado,
que tanto podiam ser a da Filadélphia como a de Carlos Henrique Vieira ou a de outro
administrador da sociedade.
49.
Em suma, cada um dos mutuantes era movido, no meu sentir, apenas por
seu próprio interesse ou retorno esperado, incorporado em seu contrato – ou seja, pela
taxa de juros que lhe foi oferecida em um contrato típico de mútuo –, e não pelo suposto
sucesso de alguma atividade a ser desenvolvida com os recursos aportados.
50.
Entendo, portanto, não estarmos diante de um contrato de investimento
coletivo, conforme definido no inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/76, que, quando
ofertado publicamente, está sujeito a registro perante a CVM.
51.
Além disso, conforme as investigações da Polícia Federal e o consignado na
denúncia apresentada pelo MPF-MG (fls. 1.570 a 1.597), verificou-se que não se estava
diante de uma atividade inserida no âmbito da competência administrativa da CVM,
mas sim, por envolver atuação irregular como instituição financeira, na esfera de
competência do Banco Central do Brasil, e tampouco tratava-se de um negócio lícito:

13 (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B., PARENTE, Flávia., Henriques, Marcus de Freitas. Mercado de
Capitais – regime jurídico. 3. Ed. Revista e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 37). Ao
examinarem a jurisprudência norte-americana, os autores também fazem referência a entendimento
segundo o qual a caracterização de um investment contract não prescinde da existência de um
empreendimento compartilhado entre múltiplos investidores: “No julgamento do caso Milnarik v. M-S
Commodities, Inc. por exemplo, o Sétimo Circuito decidiu que o gerenciamento de uma conta de
investimentos em commodities por um corretor não envolvia um empreendimento comum. O Tribunal
considerou ser necessária a existência de comunidade horizontal e destacou o fato de que a lucratividade
da conta do autor da ação judicial não dependia do sucesso ou da falha no gerenciamento de outras
contas pelo mesmo corretor. A Corte entendeu que existia entre o investidor e seu corretor apenas um
contrato de ‘agency for hire’, sendo os clientes representados por um agente comum. Num caso
posterior, Hirk v. Agri-Research Council, Inc., o Sétimo Circuito estreitou seu conceito de comunidade
horizontal ao afirmar claramente que são necessários tanto a multiplicidade de investidores com um
pooling de fundos para caracterizar a existência do elemento do empreendimento comum” (p. 40).
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 10 de 13
“Verifica-se que, ao ofertar o produto “mútuo”, a intenção dos
diretores da FILADÉLPHIA era a captação de recursos financeiros de
terceiros para fomentar as atividades de recompra de dívidas. No
entanto, a FILADÉLPHIA, enquanto correspondente bancária, não
estava autorizada a realizar adiantamentos em operações de
recompra de dívidas, tampouco a captar recursos de terceiros,
operações estas de concessão de crédito e de captação de depósitos
à vista, privativas de instituições financeiras devidamente autorizadas.”
52.
Com efeito, nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei no 4.595/1964, a coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros são atividades
próprias de instituições financeiras, que somente poderão funcionar no País mediante
prévia autorização do Banco Central do Brasil.
53.
No mesmo sentido, a Resolução CMN n° 3.110/2003 e a Resolução CMN no
3.954/2011 que a sucedeu, vedavam aos correspondentes bancários a realização de
adiantamento a cliente, por conta de recursos a serem liberados pela instituição
contratante, ou seja, não poderia a Filadélphia recomprar dívidas de consignatários14.
54.
Logo, na esfera administrativa, apesar de não estar sujeita à competência
desta Autarquia, a atividade de captação de recursos conduzida pela Filadélphia por
meio do Contrato de Mútuo com Garantia submetida ao crivo de outra instância
administrativa, neste caso, o Banco Central do Brasil.
55.
Nesta seara, conforme exposto, a Filadélphia extrapolou os limites das
atividades que estava autorizada a realizar como correspondente bancária e envolveu-se
em prática ilícita, inclusive com repercussão criminal, conforme tipificada na denúncia
do MPF-MG como o crime previsto no art. 16 da Lei no 7.492/1986, consistente em
operar no mercado financeiro, sem autorização, como se instituição financeira fosse.
Por tal ilícito, Carlos Henrique Vieira, Juliano Vieira e Marcos Amaro foram

14 O modus operandi da Filadélphia foi assim detalhado pelo MPF-MG: “A Filadélphia disponibilizava
aos investidores interessados uma aplicação cuja rentabilidade variava entre 2,5% a 5% ao mês, mais
poupança. Ao concretizar o negócio, o investidor depositava o valor investido na conta de uma das
empresas do Grupo, que se comprometia a lhe pagar essas altas taxas de juros, acima daquelas
praticadas no mercado. (...) Muitas vezes o mútuo era atrelado a um prévio empréstimo consignado em
bancos parceiros da Filadélphia, pelo o que a empresa era comissionada. Paralelamente, um cliente
qualquer procurava a Filadélphia, com o intuito de viabilizar a recompra de um débito junto a uma
determinada instituição financeira. (...) Usando os recursos captados por meio do “mútuo”, a
Filadélphia pagava o boleto e quitava a dívida do cliente, realizando, portanto, adiantamentos em
operações de recompra de dívidas, sem autorização do Banco Central (...). Em seguida a Filadélphia
apresentava para o segundo banco o boleto comprovando a quitação da dívida junto ao primeiro banco;
alguns dias depois, quando o novo empréstimo era liberado, o segundo banco ressarcia o dinheiro
adiantado pela empresa para a recompra da dívida de seu cliente e comissionava a empresa pela
captação do novo empréstimo” (fls. 1.573-1.574).
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 11 de 13
condenados, em 23.3.2018, nos autos da Ação Penal no 04277.2011.4.01.3800 (fls.
1.760-1.789).15
56.
Concluo assim, do exposto, que a captação de recursos junto ao público,
promovida pela Filadélphia e seus administradores, inseria-se no âmbito da competência
administrativa do Banco Central do Brasil e que os Contratos de Mútuo com Garantia
por meio dos quais os recursos eram captados não se tratavam, como entendeu a
Comissão de Inquérito, de CICs.
57.
Logo, não houve, no meu entender, infração por parte dos acusados ao art.
19 c/c 2°, IX, da Lei n° 6.385/1976.
IV.
CONCLUSÃO E RESPONSABILIDADES
58.
Apurou-se aqui uma suspeita de captação irregular de poupança popular via
mercado de valores mobiliários que, ao fim de longo iter processual, revelou-se ser
atividade ilícita de intermediação na concessão de crédito, invadindo atividade privativa
de instituição financeira, não sujeita, portanto, à competência desta Autarquia.
59.
Para a demora na apuração dos fatos e responsabilidades contribuiu a
conduta do acusado Carlos Henrique Vieira, que durante inspeção procedida pela CVM

15 15 A sentença reproduz trecho de interceptação telefônica de Juliano Vieira captada pela Polícia
Federal, onde o mesmo explica como a Filadélphia conseguia, por meio do esquema ilícito operado por
seus administradores, pagar aos mutuantes uma rentabilidade acima da praticada no mercado: “Quando
ele (cliente) já tem a dívida... ele quer quitar a dívida com o cara do Mercantil... eu posso fazer no
próprio Mercantil o refinanciamento deste contrato. Então nós vamos lá e refinanciamos a dívida do
cliente ou a recompra, que é eu comprar o saldo devedor do Banco Mercantil e implantar esse contrato
em uma outra instituição, ok. (...) Dentro desse contexto de consignação, o índice de retorno de
comissionamento, que a gente chama de ticket médio, cê tem de 0,5 <incompreensível> de meio por
cento a 28, 36%. O ticket médio ficar variável entre 6 a 9,5%. (...) Se eu tenho uma ticket médio de 9,5%,
suponhamos que eu fiz uma recompra hoje de R$35.000,00. Então como que vai ser: suponhamos que
esse dinheiro seja do Cláudio. To aqui com 35 mil do Cláudio. Então eu paguei dívida sua de
R$35.000,00. Se eu tô falando de um ticket médio de 9,5%, isso quer dizer que eu vou ter na operação
R$3.325,00. Aí, então, esse é meu comissionamento na operação. Então, fui lá, paguei a dívida de um
cliente qualquer com o dinheiro do Cláudio, R$35 mil. O banco, no dia seguinte, recebe da Filadélphia o
boleto pago no valor de 35 mil, mandando que ele implante o novo contrato. Aí o cliente vai lá e
implanta um novo contrato. Que acontece dois dias depois? Que é D+2. O banco devolve os 35 mil pra
Filadélphia, porque eu só paguei pra ela. Então o banco me devolve os 35 mil. Toma aqui Filadélphia,
aquela dívida que ocê pagou do cliente, tá aqui seu dinheiro de volta. Então paga os 35 mil pra
Filadélphia. Voltou o dinheiro do CLÁUDIO. E comissiona aquela operação, que é do que eu vivo. Ó
nessa operação recebi R$3.325,00, ok. Se eu ganhei (...) suponhamos que eu tô te dando uma
rentabilidade de 3,5%, cê vai ter nesse percentual R$1.225, que é o seu rendimento mensal, correto?
Então eu te pago os seus 1.225 e a diferença é o lucro que eu tive na operação com o seu dinheiro.
Então, pro cê entender um pouquinho, 2.100 é o que eu ganhei nesse negócio. Eu fiz uma recompra, tive
a produção. Paguei os rendimentos e fiquei com 2.100. Eu poderia reinvestir esses 2.100? Sim. Que que
eu faço com ele? ele vai praquele <incompreensível> que eu falei com cê que eu tenho
<incompreensível>. Ou seja, com uma operação com o seu dinheiro eu consigo te pagar 2 meses de
rendimento. Com uma operação direta, eu te pago 2 rendimentos de uma vez só” (fl. 1.764).
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 12 de 13
na Filadélphia escondeu contratos e forjou outros, de forma a impedir que fosse
constatado, de plano, que a sociedade estava captando recursos junto ao público. Caso
ele tivesse fornecido aos inspetores a documentação correta, não somente a investigação
administrativa teria sido mais célere como, muito provavelmente, as autoridades
administrativas e judiciárias poderiam ter apurado os ilícitos com mais antecedência,
muitas pessoas não teriam sido lesadas e menos recursos púbicos despendidos.
60.
Assim, no que diz respeito à acusação de embaraço à fiscalização, restou
devidamente comprovada a responsabilidade de Carlos Henrique Vieira, motivo pelo
qual, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto pela sua condenação à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
violação aos itens I e II, da Instrução CVM n° 18/1981, vigente à época dos fatos.
61.
Considerei, como circunstância agravante da conduta do acusado, o fato de
ele não somente ter omitido os documentos solicitados pela Inspeção, como também ter
se valido de ardil ao forjar contratos de agenciamento, simulando vínculos entre os
contratantes e a Filadélphia, com o intuito de afastar o caráter público de sua captação
de recursos. De outra parte, considerei como atenuante os bons antecedentes de Carlos
Henrique Vieira.
62.
Voto, também, com fundamento no exposto ao longo desse voto, pela
absolvição de Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda., Carlos Henrique Vieira,
Juliano Vieira da Silva, Marcos Rogério Lima Amaro e Daniel Luiz Vieira da acusação
de violação ao art. 19 c/c art. 2°, inciso IX, da Lei n° 6.385/1976.
63.
Por fim, diante de indícios de captação de recursos junto ao público em que
não se tenha certeza quanto à competência administrativa da CVM, recomendo às áreas
técnicas, como orientação para casos futuros, que avaliem a conveniência de adotar
medida de supervisão alternativa à stop order, priorizando-se o alerta ao mercado acerca
da ausência de registro do ofertante junto a esta Autarquia.
64.
Além disso, em casos como o presente, em que as autoridades judiciárias
concluíram, ao longo de detalhada investigação, pela caracterização de ilícito penal,
cuja tipologia, na esfera administrativa sancionadora, se insere na esfera de competência
de outra entidade administrativa, avaliem a conveniência de se prosseguir com o
processo administrativo sancionador.
65.
Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao
Banco Central do Brasil, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 60/2012 e ao
MPF-MG, em complemento ao Ofício No 99/2016/CVM/SGE e em atendimento ao
Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/2014 – Voto - pg. 13 de 13
OF/PRMG/AABM/No7644/2017, para as providências que julgarem cabíveis no âmbito
de suas respectivas competências.
É como voto.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR RELATOR

Voto - DCR (0943236) SEI 19957.000457/2020-03 / pg. 28